Tribunal: TJMT
Processo: 1000143-51.2023.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000143-51.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cirurgia, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANESSA ZIMPEL - CPF: 830.536.540-91 (APELADO), ALANNA GISELLY CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 024.257.064-02 (ADVOGADO), UNIMED ENCOSTA DA SERRA/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA. - CNPJ: 73.936.395/0001-02 (APELANTE), JARDENE APARECIDA MACHADO NEVES - CPF: 016.437.260-13 (ADVOGADO), VANESSA LOUISE DOS SANTOS - CPF: 009.576.670-78 (ADVOGADO), CASSIA FRANCK FERREIRA - CPF: 025.075.450-97 (ADVOGADO), FABIO LUIS BRACK - CPF: 707.559.810-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PRETENSÃO DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS – FALTA DE PEDIDO EXPRESSO EM CAPÍTULO RESERVADO – IRRELEVÂNCIA – PLEITO EXTRAÍDO DA ANÁLISE LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – AUTORIZAÇÃO EXPRESSA NA ESFERA ADMINISTRATIVA QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS COBRADOS PELO PROFISSIONAL INDICADO PELA BENEFICIÁRIA - LIMITAÇÃO À TABELA PAGA AOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS – PRETENÃO INVIÁVEL, À LUZ DO ART. 422, CC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é extra petita a sentença que acolhe pretensão extraída da interpretação lógico-sistemática da peça inicial, porquanto os requerimentos devem ser considerados pelo julgador, à luz da pretensão deduzida na petição inicial, como um todo.

Tendo o plano de saúde de manifestado na esfera administrativa, de forma expressa e favorável ao pagamento dos honorários propostos pelo profissional indicado pelo beneficiário, afigura-se inviável, após a realização do procedimento, pretender a limitação a remuneração do profissional ao valor dos honorários pagos a um prestador credenciado, sob pena de violação à boa-fé objetiva, insculpida no art. 422 do CC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
Unimed Encosta da Serra/RS Sociedade Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
Vanessa
Zimpel
,
para determinar à apelante que autorize a realização do procedimento denominado Cirurgia Ortognática de Mandíbula e Maxilar - Osteotomia Tipo Lefort I; Osteotomia Para
Micrognatismo
; Osteoplastia Mandibular, com o profissional indicado pela autora, arcando integralmente com os honorários médicos, bem como com os materiais necessários para a realização da cirurgia, em observância aos pareceres e autorizações fundamentados pela Junta Médica formalizada pela requerida. Por fim, condeno-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a cooperativa apelante levanta a preliminar de nulidade da sentença, por ser extra petita, no tocante à condenação ao pagamento dos honorários médicos, uma vez que não foi objeto do pedido.

No mérito, diz que não pode ser compelida a custear integralmente os honorários do profissional escolhido pela autora, cuja remuneração deve se limitar ao valor dos honorários pagos a um prestador credenciado da Unimed, sob pena de desequilíbrio contratual.

As contrarrazões vieram ao id. m. 202230683.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR JULGAMENTO EXTRA PETITA)

Eminentes pares:

A preliminar de nulidade da sentença, por julgamento extra petita, não merece prosperar.

A rigor do que dispõe o artigo 322, §2o, do CPC:

Art. 322. O pedido deve ser certo.

§ 1o Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.

§ 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

Acerca da matéria, o STJ já se pronunciou que
“(...) 7. O pedido feito com a instauração da demanda emana de interpretação lógico-sistemática da petição inicial, não podendo ser restringido somente ao capítulo especial que contenha a denominação "dos pedidos", devendo ser levados em consideração, portanto, todos os requerimentos feitos ao longo da peça inaugural, ainda que implícitos. Assim, se o julgador se ateve aos limites da causa, delineados pelo autor no corpo da inicial, não há falar em decisão citra, ultra ou extra petita.”
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 805.265/AL, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS),

E mais:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO PROVIMENTO. 1. "O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade" (
AgInt
no
AREsp
1587128/MG, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020,
DJe
de 2/4/2020). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1981341 SP 2022/0010953-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO. EXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "o pedido da ação não corresponde apenas ao que foi requerido em um capítulo específico ao final da petição inicial, mas àquele que se extrai da interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo" (
AgInt
no REsp 1.708.683/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
1o/3/2019). 2. (...)
(STJ -
AgInt
no REsp: 1950396 MG 2021/0228576-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2022)

No mesmo sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS À TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO/LUCROS CESSANTES C/C COBRANÇA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DECISÃO EXTRA PETITA - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte prova a arguida hipossuficiência é cabível o deferimento do benefício da gratuidade judicial em observância ao princípio do amplo acesso à Justiça, consolidado no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O decisum é extra petita quando analisa questão diversa da que foi pleiteada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir.
Se a pretensão está implícita, deve ser considerado o conjunto da postulação e observado o princípio da boa-fé
.
(N.U 0015519-79.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021,
Publicado
no DJE 07/12/2021)

Nessa linha de intelecção, não é extra petita a sentença que acolhe pretensão extraída da interpretação lógico-sistemática da peça inicial, porquanto os requerimentos devem ser considerados pelo julgador, à luz da pretensão deduzida na exordial como um todo.

Nesse contexto, sem maiores delongas, inexiste propalada nulidade da sentença, por julgamento extra petita.

Sem delongas, de uma simples leitura da petição inicial, infere-se que a pretensão autoral de consubstanciou na condenação da apelante ao custeio do procedimento cirúrgico, indispensável para o tratamento da autora, fato esse perfeitamente cognoscível da análise lógico-sistemática dos fundamentos da causa de pedir e dos pedidos consignados na peça processual, corroborado pelo orçamento que acompanhou a petição inicial.

Não se pode perder de vista que a viabilização do procedimento cirúrgico, pressupõe a remuneração do profissional responsável pela intervenção, item que constou, inclusive, da solicitação de Parecer Médico da cooperativa apelante, conforme se depreende do documento acostado ao id. 202230165.

Nesse contexto, em respeito ao princípio da adstrição, notadamente considerando a total ausência de prejuízo para a apelante que teve a oportunidade de se manifestar acerca da pretensão consignada na peça defensiva, impõe-se reconhecimento do pedido de pagamento dos honorários profissionais, sendo desnecessário, para tanto, sua menção expressa no tópico da peça de ingresso.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

A lide envolve beneficiário e operadora de plano de saúde.

A beneficiária, autora da demanda, socorreu-se do Poder Judiciário para compelir a cooperativa ré a promover o custeio do procedimento denominado Cirurgia Ortognática de Mandíbula e Maxilar - Osteotomia Tipo Lefort I; Osteotomia Para
Micrognatismo
; Osteoplastia Mandibular, realizado pelo cirurgião por ela indicado, argumentando, para tanto, que do rol de profissionais credenciados e ofertados pela operadora demandada, não consta odontólogos especialistas em cirurgia ortognática, em sua região.

Para tanto, por intermédio do profissional odontólogo responsável por seu tratamento, Dr.
Roberto
Macoto

Suguimoto
, a autora formalizou, junto à apelante, em
31/05/2022
, um pedido de autorização para a realização do referido procedimento (id. 202230157), ensejando a formação de junta médica para emissão de parecer, destinado à análise quando ao profissional técnico indicado, a cobertura do tratamento, do material a ser utilizado e
da remuneração
, conforme se depreende da do documento intitulado Solicitação de Parecer Médico, emitido pelo médico auditor da própria cooperativa, Dr.
Guilherme
Genehr

Fristscher
(id. 202230165), o qual ratificou a necessidade do procedimento e se manifestou favoravelmente pela cobertura pelo plano de assistência médica, remanescendo a discussão, apenas, acerca dos materiais solicitados pelo cirurgião.

Para dirimir a controvérsia, foi nomeado, também pelo plano de saúde, o profissional desempatador, Dr.
Rogério Belle de Oliveira
, o qual, corroborando o entendimento manifestado anteriormente pelo colega, manifestou-se favoravelmente à realização do procedimento, mediante alguns ajustes relacionados ao material que seria utilizado (id.

202230167), ensejando o expediente, colacionado ao id. 202230169, por meio do qual o plano de saúde informou à autora que o
procedimento havia sido autorizado
, assim como os materiais indicados pela junta médica (id. 202230169); não constando qualquer negativa, exclusão ou ressalva, quando ao pagamento dos honorários cobrados pelo cirurgião, indicado pela paciente.

Aliás, por meio do mesmo documento, a autora é avisada de que o cirurgião por ela indicado, Dr.
Roberto
Macoto

Suguimoto
,
foi comunicado acerca da autorização para a realização do procedimento, ocasião em que o plano de saúde indica outros profissionais cirurgiões habilitados, apenas para o caso de recusa do referido profissional em realizar o procedimento
com os materiais fornecidos
. Vejamos:

Outrossim, a autorização quanto ao pagamento dos honorários médicos é confirmada, de forma expressa, pela troca de e-mails entre as atendentes de departamentos da operadora de plano de saúde, cujo expediente, mais uma vez, ratifica que a negativa de restringiu a alguns materiais solicitados pelo cirurgião, responsável pelo procedimento (id. 202230666).

Portanto, tendo a autora encaminhado, juntamente com o pedido de autorização do procedimento, a proposta de honorários médicos de id. 202230161, acerca dos quais o plano de saúde, ao revés de qualquer insurgência, manifestou-se, de forma expressa e favorável ao pagamento, não pode, agora, após a realização da cirurgia, pretender discutir o valor cobrado pelos serviços prestados pelo profissional, sob pena de violação à boa-fé objetiva, norteadora das relações negociais, prevista no art. 422 do CC:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Desse modo, afigura-se inviável a limitação a remuneração do profissional ao valor dos honorários pagos a um prestador credenciado.

Consequentemente, o plano deve arcar com os custos reais do adequado tratamento da autora, não sendo cabível a limitação do reembolso/pagamento aos preços indicados nas tabelas internas da operadora.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024